Tribunal: CARF
Processo: 12448.900179/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900179/2011-98
RESOLUÇÃO
1401-001.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO GLOBO SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/07) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2006. O
despacho decisório (v. e-fls. 8) foi fundamentado na insuficiência do crédito, reconhecido apenas
parcialmente, para a compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Foram informados na
PER/DCOMP um total de R$118.862,21 a título de IRRF, entretanto, a Autoridade Administrativa
reconheceu tão somente R$60.012,54.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não
confirmadas são as que constam do demonstrativo de análise do crédito de e-fls. 23/24 e
importaram em R$58.669,67.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900179/2011-98
2
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; apresentou, entretanto, cópia do
documento intitulado de “Fontes Pagadoras – DIRF – Rendimentos e IRRF do ano-calendário
2006”, vide e-fls. 25; no restante do seu recurso, discorre extensivamente sobre os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade administrativa, do direito à propriedade, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA deferiu em parte o recurso (v. e-fls. 32/35), ressaltando
que “o documento "Fontes Pagadoras - DIRF - Rendimentos e IRRF do ano-calendário 2006",
trazido aos autos, embora consentâneo com os dados atualmente constantes dos sistemas da RFB,
não permite verificar o IRRF referente ao 1o trimestre/2006, mas tão-somente os valores anuais de
rendimentos e IRRF”.
O crédito reconhecido pela DRJ/JFA importou em R$22.032,10.
Inconformada com a decisão da DRJ/JFA, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário (v. e-fls. 97/108) através do qual repete os mesmos termos já trazidos quando da
manifestação de inconformidade, além de juntar aos autos os documentos de e-fls. 60/96 (notas
fiscais de prestação de serviços, documentos contábeis e extratos bancários), alegando serem
suficientes para comprovar o seu direito. O recurso voluntário também detalha, através dos
demonstrativos de e-fls. 101/102, os cálculos que implicariam no reconhecimento do direito ao
crédito ainda em discussão, em face dos documentos apresentados às e-fls. 60/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano calendário de 2006. A
Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito
apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório compensado, calcando sua argumentação no documento “Fontes Pagadoras – DIRF –
Rendimentos e IRRF do ano-calendário 2006” (vide e-fls. 25).
Já a decisão recorrida deferiu em parte o recurso da Contribuinte, concedendo um
crédito adicional de R$22.032,10. Quanto ao documento juntado aos autos pela Recorrente,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900179/2011-98
3
aduziu o acórdão recorrido que “embora consentâneo com os dados atualmente constantes dos
sistemas da RFB, não permite verificar o IRRF referente ao 1o trimestre/2006, mas tão-somente os
valores anuais de rendimentos e IRRF”.
O recurso voluntário, a par de reforçar tudo o que já havia sido dito quando da
manifestação de inconformidade, também juntou uma série de documentos, vide e-fls. 61/96
(extratos bancários, notas fiscais e documentos contábeis/fiscais), que comprovariam as retenções
declaradas na PER/DCOMP.
Há muito está assentado no âmbito desta Turma e mesmo deste Tribunal
Administrativo que a prova da retenção pode ser suprida por outros elementos, a exemplo da
escrituração contábil/fiscal e dos documentos que a instruem.
De fato, as alegações da Recorrente a respeito dos documentos adicionados ao
recurso voluntário (v. e-fls. 61/96 – extratos bancários, notas fiscais e documentos
contábeis/fiscais) são verossímeis, e vão no sentido da comprovação da retenção dos valores de
IRRF informados na PER/DCOMP. No mínimo constituem-se em um bom início de prova (indiciária
é bem verdade).
Este mesmo Colegiado tem decidido em casos tais que a providência mais prudente
a ser tomada é a conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal competente
apure, com base nos documentos constantes dos autos, acrescidos da escrituração contábil/fiscal
a ser requerida oportunamente à Contribuinte (se necessário), se os rendimentos que ensejaram
as retenções do valor ainda pendente de comprovação, no importe de R$36.637,57, e utilizados
na formação do saldo negativo do primeiro trimestre de 2006, foram regularmente escriturados e
estão devidamente comprovados. Em relação às receitas, referidos documentos devem também
evidenciar o seu oferecimento à tributação, condição sine qua non para o aproveitamento do
respectivo imposto retido.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório circunstanciado a ser
cientificado à contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes
da devolução dos autos a este Conselho.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 114
DF CARF MF
Original